Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015809-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE AZEVEDO - CPF: 838.883.651-04 (EMBARGANTE), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), TAIS DE PAULA SANTOS - CPF: 042.552.871-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE
-
MERA REDISCUSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE.

1. O erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no seu conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo acórdão embargado.

2. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e conclusão, e o fato desta Câmara reconhecer o teor do julgado do STF que fixou tese do Tema n.o 1.099 não leva necessariamente à conclusão de que o direito ali reconhecido é automaticamente aplicável ao Embargante, notadamente quando ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo.

3. Se o manejo dos Aclaratórios visa conferir vazão ao inconformismo da parte com a reanálise dos documentos que acompanharam o Apelo, impõe-se a sua rejeição.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Leandro Borges de Azevedo
contra o Acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público, que deu provimento ao Recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
e reformou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, denegando a segurança buscada pelo ora Embargante nos autos do Mandado de Segurança n.o

1015809-38.2022.8.11.0041.

Os Embargos vieram assentados nas seguintes razões recursais (id. 162941657):

- existência de
erro material
no Acórdão, pois uma simples análise dos documentos que acompanham a inicial torna possível constatar que o Embargante trouxe aos autos a prova pré-constituída do alegado, consistente no DAR emitido pelo
Estado de Mato Grosso,
com a tributação da operação de transferência de bovinos entre as diferentes propriedades do Embargante;

- ocorrência de
contradição
no Acórdão, uma vez que, apesar de ser do entendimento desta Câmara que o STF ratificou o próprio entendimento firmado no julgamento do Tema 1.099, proferiu decisão em contrário, permitindo que o
Estado de Mato Grosso
cobre o ICMS nas transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso com efeitos infringentes, para o reconhecimento da viabilidade de interposição do Mandado de Segurança preventivo para a discussão da incidência do ICMS no transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo titular e consequente ratificação da sentença proferida em Primeiro Grau.

Tempestivo (id. 167917677).

Contrarrazões do Apelado em id. 168616153, sustentando que o propósito dos Aclaratórios é a rediscussão do julgado. Na mesma oportunidade, assevera que houve o julgamento da ADC n.o 49 pelo STF, com a modulação dos efeitos do julgado a partir do exercício financeiro de 2024 para as ações ajuizadas após o marco temporal definido por aquela Corte.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença do juízo singular.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento
do recurso (id. 180265190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos com o fito de aclarar suposto erro material e contradição no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação do Embargado.

Na oportunidade, o Acórdão embargado deu provimento ao Apelo e retificou a sentença de Primeiro Grau para indeferir a segurança vindicada na exordial, restando assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA ADC 49 PELO STF – PRELIMINARES REJEITADAS - AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO JÁ CONCRETIZADO OU NA IMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. A violação a direito líquido e certo pelo descumprimento de decisão do STF em sede de recursos repetitivos, em tese, não demanda dilação probatória, sendo plenamente possível o manejo do Mandado de Segurança visando afastar o ato coator. A existência da prova pré-constituída é análise que se faz quando do julgamento do mérito da ação mandamental.

2. A dialeticidade recursal demanda que o recorrente demonstre, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo com a decisão recorrida. Se o Apelante indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, mesmo que tenha repetido os argumentos da contestação, não se verifica a alegada ofensa ao princípio.

3. A ADC n.o 49 foi julgada improcedente pelo STF, que ratificou o entendimento firmado no Tema 1.099, em que veda a cobrança do ICMS nas transferências de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. A pendência do julgamento, pelo STF, dos embargos declaratórios versa sobre o momento de produção de efeitos do julgado, o que não impede o julgamento deste feito.

4. Conquanto resulte ilegal a exigência de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem que haja a mudança de titularidade do bem, consoante teor da Súmula n.o 166 do STJ, para se viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, é imperativa a demonstração, pela parte impetrante, que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar.

5. A ação mandamental não pode servir de salvo conduto para regular evento futuro e incerto. Disso decorre que, ante a impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da presente ação mandamental para o fim pretendido.

6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.

Segundo o Embargante, o Acórdão padece de erro material que seria decorrente de uma análise equivocada dos documentos que acompanham a petição inicial e, diante da argumentação vertida, mister se faz esclarecer que há equívoco no recurso em relação ao que vem a ser erro material.

Segundo o entendimento e. STJ,
“o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo acórdão embargado”
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição no julgado e, ainda, para correção de erro material, hipóteses não presentes no caso concreto.

2.
A teor da jurisprudência do STJ, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo acórdão embargado
.

3. Embargos declaratórios rejeitados.”

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.157/066 – Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça – Relator: Min.
Sérgio Kukina
, n. 31/08/2020) (g.n.)

De se notar, então, que a irresignação do Embargante não se coaduna com a presença de erro material na decisão embargada, uma vez que inexistente; porém demonstra inconformismo com a avaliação das provas que acompanham o Mandado de Segurança.

Nesse caso, os Embargos interpostos não obedecem os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois essa modalidade recursal não é a adequada para a revisão do julgado, no que tange ao seu mérito.

Inobstante, apenas para que não restem dúvidas sobre a convicção firmada no Acórdão, reitero o entendimento já firmado quanto à inexistência da prova pré-constituída.

Não se ignora, aqui, os documentos juntados pelo Embargante nos autos, mas estes não se prestam a fazer as vezes da prova pré-constituída necessária à impetração do Mandado de Segurança.

De fato, o Embargante trouxe aos autos um DAR emitido pelo
Estado de Mato Grosso,
onde consta a cobrança de ICMS no montante de R$ 211,82 (duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos), referente à Nota fiscal série 890, n.o 2217339 que, frise-se,
não está juntada aos autos
(id. 144286204).

O problema é que o DAR mencionado não permite divisar qual a operação realizada que ensejou a exação fiscal de ICMS: se relativa a circulação de mercadorias ou somente ao seu transporte entre as propriedades rurais do Embargante.

O mesmo se diga em relação à Guia de Trânsito Animal – GTA, de id. 144286205, para a qual não é possível estabelecer relação de causa e efeito com o DAR mencionado e muito menos com a Nota Fiscal nele descrita.

Portanto, de fato, como já afirmado anteriormente, o
mandamus

se ressente da prova pré-constituída necessária à segurança buscada pelo Embargante.

O Embargante alega
, ainda, a ocorrência de
contradição no julgado
, porém, da mesma forma como há equívoco com o conceito de erro material, também o há em relação à aludida contradição, pois a contradição que autoriza o provimento de Embargos de Declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão.

O fato desta Câmara reconhecer o teor do julgado do STF que fixou tese do Tema n.o 1.099 não leva necessariamente à conclusão de que o direito ali reconhecido é automaticamente aplicável ao Embargante, notadamente quando ausente a prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, como é o caso.

Logo,
não há que se falar em contradição no Acórdão
.

Ante ao exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023